Tribunal: TJSP
Processo: 1006000-20.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. Cirurgia de colecistectomia realizada em hospital da rede credenciada da operadora de saúde. Complicações pós-operatórias que exigiram nova intervenção cirúrgica. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Manutenção. Prova pericial conclusiva pela inexistência de falha técnica e pela adequação das condutas adotadas. Evento adverso

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. Cirurgia de colecistectomia realizada em hospital da rede credenciada da operadora de saúde. Complicações pós-operatórias que exigiram nova intervenção cirúrgica. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Manutenção. Prova pericial conclusiva pela inexistência de falha técnica e pela adequação das condutas adotadas. Evento adverso previsto na literatura médica. Lesão da via biliar considerada possível complicação do procedimento. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos alegados. Comentário incidental do perito sobre falha no dever de informação que não integra a causa de pedir nem foi objeto da controvérsia fixada. Dano estético não caracterizado como consequência de conduta negligente. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 48715).